Tribunal: STF
Processo: ARE 1480772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ QUE NEGOU REGISTRO E CANCELOU PENSÃO POR MORTE ÀS FILHAS INUPTAS DE MAGISTRADO FALECIDO APÓS CF/88 - PENSÃO POR MORTE - Lei n° 3.716/79. ÓBITO DO INSTITUIDOR POSTERIOR A CF/88. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO - DIREITO ADQUIRIDO-ART. 5°, XXXVI, CF/88. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO ALEGADA PELO TCE - ART. 1 DO DECRETO N° 20.910/32 - APLICAÇÃO DO ART.4ºDO DECRETO 20.910/32.



    - A prescrição pra a propositura das ações, relativas a direitos contra a Fazenda Pública, decai em 5 (cinco) anos, conforme regula o art. 1 do decreto N° 20.910/32.



    - No mesmo contexto, vale mencionar que não ocorre prescrição quando a parte ingressa com recurso na via administrativa, conforme o art. 4º do Decreto 20.910/32.



    - A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a lei de regência é aquela vigente à época do óbito (tempus regit actum), que, in casu, corresponde ao art. 191 da Lei 3.716/1979.



    - O art. 191 foi revogado pelo art. 7° da Lei Complementar n. 54/05, todavia, a mencionada LC não pode retroagir para alcançar situação pretérita, regida pela norma concessora do benefício.



    - O direito pleiteado pelas apelantes encontra-se fundado no artigo 193 da Lei 3.716/79. Incontestável o direito adquirido se à época da concessão da pensão vitalícia à Impetrante, estava em plena vigência o art. 191 da Lei 3.716/79. 5. Os Tribunais Superiores vêm admitindo ser cabível a aplicação analógica do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União-Lei n.° 8.112/90-, arts. 217 c/c 218. 6. - O princípio da segurança jurídica é indispensável à concretização do Estado de Direito. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. É o que disciplina a própria Constituição Federal, lei maior do Estado Brasileiro. –



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, XII, §§ 1º e 4º e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Tribunal de Contas do Estado com base na súmula 03, nos termos do acórdão n.º 969/12 negou o registro do ato de pensionamento das Apelantes, com a indicação a esse Colendo Tribunal de Justiça para anulação do ato concessivo do benefício e imediata suspensão do pagamento dos respectivos proventos.



    In casu, observo a aplicação da lei vigente à época do óbito do instituidor da pensão, a Lei 3.716/79, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado do Piauí e dá outras providências. Senão Vejamos:



    “Art. 191 - Fica instituída em favor da viúva e dos filhos menores de 18 anos ou inválidos, e filhas inuptas, viúvas, divorciadas ou separadas judicialmente, do magistrado quer falecido na atividade ou na inatividade, uma pensão vitalícia não inferior aos vencimentos ou proventos do respectivo cargo, cabendo, existindo filhos, metade à viúva e metade aos filhos. Parágrafo Único - A pensão de que trata este artigo não será atribuída aos filhos que tiverem renda superior a um terço do aludido benefício, comunicando-se a quota de qualquer deles a viúva, quando a lei lhes vedar a percepção.”



    Logo, desde o falecimento do genitor foi deferida em favor das apelantes a percepção da pensão descrita no art. 191 da Lei supracitada. Assim, desde 2001 as recorrentes vêm recebendo a pensão por morte em caráter vitalício, concedida com fulcro na legislação vigente à época do falecimento do magistrado.



    Assim, não prospera a alegação da autoridade coatora de que o artigo supracitado não fora recepcionado pela Constituição de 1988, uma vez que esta discussão não mais atinge o ato jurídico perfeitamente concretizado de concessão da pensão que deve ser regulado peia legislação vigente à época do óbito do magistrado.



    Desta forma, o enquadramento das requerentes à época de vigência da lei, ao seu esboço normativo, implica na concessão do direito adquirido, ainda que posteriormente esta Lei tenha sido revogada, pelo advento da Lei Complementar n.º 54 de 26/10/2005, haja vista no Direito Brasileiro, em matéria de previdência, opera-se o princípio “Tempus Regit Actum.”



    Segundo este princípio, a lei vigente a época do fato é a que regerá aquela relação jurídica, e desta forma, mesmo que ela seja revogada, em prol da segurança jurídica, manterá seus efeitos nas relações já firmadas.



    Em matéria previdenciária, o STF já mantém entendimento consolidado quanto a sua aplicabilidade, de forma que se aplica os requisitos na lei vigente ao tempo do ato de concessão do benefício, in verbis:



    No mesmo sentido, há de ser mencionado importante Súmula do STJ, que disciplina o mesmo tema, vejamos:



    “Sumula n° 340 A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”



    Desta forma, torna-se por demais clara a aplicabilidade ao caso concreto da lei vigente à época da concessão da pensão, e ainda que posterior lei a tenha revogado, ela mantém os seus efeitos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 660968 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 441), decidiu que: há repercussão geral - Analisada Preliminar de Repercussão Geral.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente